Tribunal: TJSP
Processo: 1039855-45.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039855-45.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA
AUXILIADORA LAZARINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCARD
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039855-45.2019.8.26.0602 -Voto no 1293
2
VOTO No 1293
APELAÇÃO No 1039855-45.2019.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
Apelante: Maria Auxiliadora Lazarini
Apelado: Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Juiz de Direito: Dr. Marcio Ferraz Nunes
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Contratação devidamente demostrada pela empresa-ré por
meio
de
instrumento
assinado
pelo
consumidor.
Negativação realizada em exercício regular de direito.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.116/117, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$1.000,00, observada a gratuidade judicial concedida.
A autora, ora apelante, requereu, em síntese, a reforma do
julgado (fls.120/132).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.136/141).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
O juízo de primeiro grau julgou a lide de acordo com a
lei.
Trata-se de ação em que o autor, ora apelante, sustenta que
desconhece o apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito (fls.29), referente
ao contrato F093041059-3.
A anotação foi incluída por indicação da requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039855-45.2019.8.26.0602 -Voto no 1293
3
instituição credora, Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
O Juízo de Primeiro Grau analisou com atenção os
documentos específicos juntados pelas partes. A contratação do cartão de crédito
oferecido pelo apelada foi devidamente demonstrada por meio dos documentos
juntados com a contestação (fls.57/64).
A negativação se deu em razão do cartão de crédito emitido
em favor da apelante, que o utilizou (fls.64) e não efetuou ao pagamento a partir do
mês de março de 2015. Portanto, devidamente comprovada a contratação do cartão
de crédito, concluindo-se pela regularidade do apontamento.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais. Alegação de indevida inserção do nome
do autor em cadastros de inadimplentes. Descabimento.
Hipótese em que está comprovada a celebração do
contrato de cartão de crédito, tendo o réu comprovado o
pagamento das faturas pelo usuário por largo período,
verificando-se
o
inadimplemento
em
momento
subsequente. Existência e exigibilidade do débito
comprovadas. Legitimidade da restrição cadastral
evidenciada. Danos morais não configurados. Exclusão
da restrição determinada apenas em virtude da pequena
discrepância entre o valor do débito inserido no
cadastro de maus pagadores e aquele comprovadamente
não quitado pelo usuário do cartão. Multa por litigância
de má-fé reduzida para 2% sobre o valor atualizado da
causa. Sentença de improcedência mantida. Recurso em
parte provido. Dispositivo: deram provimento em parte
ao
recurso
(TJSP,
Apelação
no
1015749-28.2019.8.26.0405,
Rel.
Des.
JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, 20a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039855-45.2019.8.26.0602 -Voto no 1293
4
Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2020)
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Apelação. Débito comprovado e
lastreado em prévio contrato firmado entre as partes.
Faturas do cartão de crédito que deixaram de ser pagas
pela consumidora. Réu que se desvencilhou do ônus
probatório. Inteligência do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil. Negativação que decorre do
exercício regular de um direito. Inteligência do art. 188,
inciso I, do Código Civil. Sentença mantida.
Honorários recursais fixados sobre valor do proveito
econômico obtido pelo banco. Recurso desprovido. [...]
A relação jurídica estabelecida entre as partes é
incontroversa, ainda mais diante dos documentos
trazidos aos autos, principalmente pelo teor do
instrumento particular juntado a fls. 94/98, em que há a
efetiva assinatura da autora concordando com a emissão
de cartão de crédito. Além disso, o réu acostou as
faturas do cartão de crédito direcionadas à recorrente,
que efetivamente utilizou os limites creditícios outrora
concedidos, incluindo a fatura que ensejou o
lançamento do nome da consumidora no rol dos
inadimplentes [fls. 99/122]. (TJ/SP, Apelação n°
1024162-15.2018.8.26.0001, rel. Des. Virgílio de
Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j.
31/01/2020).
Diante da regularidade do apontamento, é de rigor a rejeição
das pretensões declaratória e indenizatória formuladas na petição inicial.
Nessas circunstâncias, a r. sentença fica mantida em sua
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039855-45.2019.8.26.0602 -Voto no 1293
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator